Tribunal: TJSP
Processo: 2168614-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de Imóveis. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que determinou o desbloqueio de quantia penhorada. A reforma da r. decisão é medida que se impõe, posto que a conta sobre a qual incidiu o bloqueio é a chamada poupança vinculada, na qual se verifica movimentação ampla e típica de conta corrente, como aliás, dá conta a documentação carreada aos autos.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de Imóveis. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que determinou o desbloqueio de quantia penhorada. A reforma da r. decisão é medida que se impõe, posto que a conta sobre a qual incidiu o bloqueio é a chamada poupança vinculada, na qual se verifica movimentação ampla e típica de conta corrente, como aliás, dá conta a documentação carreada aos autos. Inaplicabilidade à espécie do dispositivo contido no art. 833, inciso X, do NCPC. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168614-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é agravante JOSÉ
ANTONIO PALUGAN, são agravados FLORIVAL DOMINGUES FURLAN,
JOÃO BATISTA DANTAS e ALICE BRANDINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168614-36.2020.8.26.0000 -Voto no 9558
2
COMARCA: Boituva – 1a Vara Cível
AGTE.: José Antonio Palugan
AGDOS.: Florival Domingues Furlan e outros
INTS.: Welington Abiuse Furlan e outros
JUÍZA: Liliana Regina de Araújo Heidorn Abdala
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9558
EMENTA: Agravo de Instrumento. Locação de Imóveis.
Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que
determinou o desbloqueio de quantia penhorada. A
reforma da r. decisão é medida que se impõe, posto que a
conta sobre a qual incidiu o bloqueio é a chamada
poupança vinculada, na qual se verifica movimentação
ampla e típica de conta corrente, como aliás, dá conta a
documentação carreada aos autos. Inaplicabilidade à
espécie do dispositivo contido no art. 833, inciso X, do
NCPC. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Antonio Palugan
contra r. decisão proferida nos autos da fase de cumprimento de sentença instaurada
em face de Florival Domigues Furlan e Outros, ora agravados, que acolheu a
impugnação e deferiu o desbloqueio de quantia penhorada.
A propósito, veja-se fls. 80/81, autos de origem.
Diz o agravante que ajuizou ação de despejo por falta de pagamento em
face dos inquilinos José Antônio Palugan e sua esposa Maria Aparecida dos Santos
Palugan, já falecida, além dos fiadores Srs. João Batista Dantas e Alice Brandino,
encontrando-se a demanda em fase de cumprimento de sentença.
Pontua que foi penhorada quantia nas contas bancárias do co-executado
João Batista Dantas, no valor correspondente a R$ 10.000,05 e, também, nas contas
de Alice Brandino, no valor total de R$ 2.014,00 (fl. 04).
Relata que os agravados impugnaram a fase de cumprimento de sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168614-36.2020.8.26.0000 -Voto no 9558
3
arguindo a impenhorabilidade dos valores constritos, o que foi admitido pelo d. juízo
a quo (que determinou o levantamento da constrição).
Alega que os agravados estão se esquivando de suas responsabilidades,
não havendo, sequer, indicação de bens à penhora (fl. 06).
Afirma que não há prova de que a quantia bloqueada na conta corrente de
Alice se refira a salário (fl. 06).
“Quanto ao Agravado João Batista Dantas, se analisarmos o valor de
sua remuneração, constataremos que o valor auferido por este executado é de R$
5,04 (cinco reais e quatro centavos) por hora, como informado à fl. 64 dos autos do
processo, assim, se considerarmos que o executado trabalha 08 (oito) horas por dia,
todos os dias na semana, chegaremos à conclusão de que sua renda mensal seria de,
no máximo, R$ 1.209,60 (mil duzentos e nove reais e sessenta centavos)” (sic).
Conclui, por isso, que o montante bloqueado não refere a salário (fl. 06).
Ressalva a inexistência nos autos de holerites, sendo certo que a carteira
de trabalho é insuficiente à prova da impenhorabilidade.
Discorre, no mais, sobre a jurisprudência que relativizou a
impenhorabilidade de montante depositado em poupança (fls.07/09).
Pretende, por isso, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso, “reformando a decisão agravada, determinando a penhora
dos valores bloqueados nas contas dos executados, subsidiariamente, caso este não
seja o entendimento de Vossas Excelências, que seja mantida a penhora de 50%
(cinquenta por cento) dos valores bloqueados nas contas dos executados” (sic - fl.
10).
Recurso tempestivo (fl.83, autos de origem) e isento de preparo.
Recebidos os autos, foi vedado, única e exclusivamente, o levantamento
da quantia bloqueada, até o julgamento final deste recurso (fls. 96/99).
O agravante não se opôs ao julgamento virtual (fl. 102).
Intimada, a parte contrária não apresentou contraminuta (fl. 104).
É a síntese do necessário.
A r. decisão agravada foi tirada dos autos da fase de cumprimento de
sentença instaurada pelo agravante em face dos agravados, parte vencida na ação de
despejo c/c cobrança (sentença fls. 07/09, autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168614-36.2020.8.26.0000 -Voto no 9558
4
Ressalto, no mais, a ementa do v. acórdão proferido quando do
julgamento do recurso de apelação por esta C. 29a Câmara de Direito Privado, sob
voto de minha relatoria:
“Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança Desocupação
do imóvel efetivada antes da citação - Inicial aditada para limitar a pretensão
deduzida pelo autor única e exclusivamente ao pedido de cobrança de aluguéis,
acessórios da locação e reparos levados a efeito no imóvel
Sentença de
procedência - Condenação dos réus ao pagamento de quantia definida em planilha
apresentada pelo apelado, acolhida na íntegra, pelo Juízo a quo Irresignação dos
requeridos quanto ao montante da condenação
Acolhimento parcial

Inadmissível a cumulação, como já assentado em iterativa jurisprudência, de multa
moratória com multa compensatória, em face do mesmo fato gerador De rigor,
portanto, o afastamento da quantia exigida a título de multa compensatória

Incidência da multa moratória sobre quantia exigida a título de reparos levados a
efeito no imóvel e sobre quantias devidas a título de água e luz Inadmissibilidade
A multa moratória, face inclusive ao que foi pactuado, só incide sobre os valores
devidos a título de alugueres - Honorários advocatícios - A previsão contratual
relativamente ao percentual de 20%, presta-se a eventual hipótese de purga de
mora, ato que se insere na esfera material. Porém, não vincula o juiz ao
arbitramento das verbas sucumbenciais. Destarte, e considerando as balizas
impostas pelo art. 20, § 3o., do CPC, de 1973, vigente, quando a prolação da r.
sentença e interposição do recurso, a verba honorária devida pelos apelantes, em
caráter exclusivo, há que ser fixada em 15% do valor da condenação, considerando
as balizas impostas pelo art. 20, § 3o., do CPC, de 1973, vigente quando da prolação
da r. sentença e interposição do recurso Recurso parcialmente provido” (TJSP;
Apelação Cível 0007953-46.2012.8.26.0082; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Boituva - 1a Vara; Data do
Julgamento: 13/09/2017; Data de Registro: 13/09/2017).
Trânsito em julgado em março de 2019 fl. 40.
Os executados sofreram constrição de seus ativos financeiros, como se vê
a fls. 68/70, autos de origem.
Com efeito na conta bancária de João Batista Dantas houve bloqueio da
quantia de R$ 10.000,05; e na conta bancária de Alice Brandino, o valor do bloqueio
foi de R$ 2.002,36.
Bem por isso, os executados apesentaram impugnação a fls. 58/60 (autos
de origem), alegando que “as contas sobre a qual se realizou o bloqueio, são
exclusivamente utilizadas para a percepção do baixo salário auferido pelos
insurgentes, no exercício de atividade rural como safrista”, tratando-se de conta
poupança.
A impugnação foi acolhida, nos seguintes termos:
“Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168614-36.2020.8.26.0000 -Voto no 9558
5
Trata-se de impugnação contra a penhora on-line, junto ao sistema
Bacenjud, realizada às fls. 68 e 69 nos valores respectivos de R$ 10.000,05 e R$
2.002,36, sob a alegação de que a constrição recaiu sobre verba alimentar e quantia
depositada em caderneta de poupança, portanto impenhorável, pleiteando a
liberação dos ativos financeiros constritos.
O pedido merece acolhimento, pois apesar dos documentos juntados não
terem demonstrado que os valores bloqueados são provenientes do recebimento de
salário, houve a comprovação do vínculo empregatício no tocante ao executado
João e os bloqueios de deram todos em conta poupança.
Sendo a conta poupança destinada à regra de impenhorabilidade
prevista no prevista no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, por
consequência, o levantamento da constrição é medida que se impõe.
O exequente, por sua vez, não logrou em afastar o reconhecimento da
impenhorabilidade, em que pese a tentativa de relativizar o instituto.
Ante o exposto, acolho a impugnação apresentada, e defiro o
levantamento da constrição efetuada às fls. 68/69 em favor dos executados João
Batista Dantas e Alice Brandino. Contudo, deverá ser aguardado o prazo de 15
(quinze) dias, contados da intimação desta decisão, eis que deve ser preservada a
possibilidade de recurso, com efeito suspensivo, pela parte exequente. Após, expeça-
se, com urgência, o competente M.L.J, porquanto verba alimentar/decorrente de
caderneta de poupança.
Por fim, manifeste a exequente em termos de prosseguimento,
requerendo o que de direito. Intime-se." (fls. 80/81, autos de origem) g.n.
Pois bem.
Respeitado o entendimento do I. Julgador de Primeiro Grau, o
inconformismo prospera.
Com efeito e de início, ressalto que os extratos bancários inseridos a fls.
61/62 dos autos de origem indicam, pela movimentação neles explicitada, que a
conta em questão se trata da chamada conta poupança vinculada.
De fato, a movimentação financeira contida no extrato é típica de conta
corrente, com variados saques e compras efetuadas por meio de cartão de débito.
A impenhorabilidade dos depósitos em caderneta de poupança até o
limite de 40 salários mínimos, prevista no inciso X, do artigo 833 do NCPC, aplica-
se tão-somente às poupanças típicas, não àquelas vinculadas, como na hipótese dos
autos, “com movimentação ampla e típica de conta-corrente”, como bem acentuado
pelo Eminente Des. Fabio Tabosa, integrante desta C. Câmara, quando de julgamento
de agravo de instrumento que tratou de questão análoga.
Veja-se:
“Processual. Alienação fiduciária. Busca e apreensão convertida em
depósito. Fase de cumprimento de sentença. Penhora de numerário em conta-
poupança. Poupança integrada, com movimentação ampla e típica de conta-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168614-36.2020.8.26.0000 -Voto no 9558
6
corrente, que não atrai o óbice do art. 649, X, do CPC. Penhora admissível quanto
aos recursos aí existentes. Origem salarial. Valor bloqueado eletronicamente que
todavia supera em muito os rendimentos de um único mês, envolvendo acúmulo
originário de sobras de meses anteriores e perdendo nessa parte o caráter
alimentar que inspira o art. 649, IV, do CPC. Decisão que manteve o bloqueio
apenas do excedente em relação ao valor do salário naquele mês, que se confirma.
Agravo de instrumento do executado não provido” (Agravo de Instrumento no
2162513-90.2014.8.26.0000, Rel. Des. Fábio Tabosa; J.03.12.2014).
Nesse sentido, veja-se também:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores
constritos em conta poupança de coexecutado
Conta utilizada para diversas
transações (pagamento de contas, saques, débitos) Descaracterização da conta
poupança Inaplicabilidade do artigo 833, IV e X do CPC/2015 - Precedentes deste
E. Tribunal
Decisão mantida - Recurso improvido” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2178608-88.2020.8.26.0000; Relator (a): Denise Andréa Martins
Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/11/2020; Data de Registro:
17/11/2020).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. É
penhorável o valor constante em poupança utilizado como conta corrente mediante
operações por cartão eletrônico e intensa transferência de valores, pois neste caso,
perdeu-se o caráter da poupança popular para reserva de importâncias que o
legislador quis preservar, mas sim de mera conta corrente que eventualmente gera
rendimentos decorrentes da não movimentação de recursos por determinado
período, não se enquadrando na proteção do artigo 833, X, do Código de Processo
Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2083817-30.2020.8.26.0000; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/10/2020; Data de Registro: 29/10/2020).
Em suma, considerando que a conta, sobre cujo saldo houve bloqueio,
não passa de conta corrente, não há que se cogitar na espécie, com a máxima vênia,
de impenhorabilidade.
No mais, com o máximo respeito, não favorece aos agravados a
informação de que o montante ali depositado decorre do exercício de atividade
laborativa.
Realmente, a despeito da demonstração do vínculo empregatício, não é
possível afirmar pelo que se tem nos autos, que as quantias ali creditadas decorrem
efetivamente do trabalho dos executados.
De rigor, portanto, o provimento do recurso, para que a r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168614-36.2020.8.26.0000 -Voto no 9558
7
agravada seja reformada, mantido, via de consequência, o bloqueio efetuado.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator